Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713524-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FM PECAS E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: SALVADOR COSTA MARQUES D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo legal, sobre os aclaratórios de ID 18851223, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator